Tribunal: TJMT
Processo: 1018414-93.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1018414-93.2018.8.11.0041
Recorrente: MULTIPLIC FOMENTO MERCATIL EIRELLI- EPP
Recorrido: GRAZIELLE HERNANDES BARROS LEITE e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 62838951) interposto por MULTIPLIC FOMENTO MERCATIL EIRELLI- EPP, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 56869972):
“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA - CONFISSÃO DE DÍVIDA PROVENIENTE DE DUPLICATA – FOMENTO MERCANTIL – INVIABILIDADE DO DIREITO DE REGRESSO – INCOMPATIBILIDADE COM A NATUREZA DA EMPRESA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da certidão constando os diversos erros e registros de chamadas realizadas à TI, bem como declarando sem efeito o trânsito em julgado anteriormente proferido, mostra-se tempestivo o vertente Apelo.
É cediço que a empresa de factoring não tem direito de regresso contra a faturizada - com base no inadimplemento dos títulos transferidos -, haja vista que esse risco é da essência do contrato de factoring. A impossibilidade de regresso em contrato de fomento mercantil decorre do fato de que a faturizada não garante a solvência do título, o qual é garantido pela empresa de factoring.
Na hipótese, constata-se pelo contrato de confissão de dívida que as duplicatas ensejaram o negócio entre os litigantes e que foram negociadas na relação comercial de fomento mercantil, de modo que não há falar em direito de regresso, tampouco em exigibilidade do débito pleiteado.” (N.U 1018414-93.2018.8.11.0041, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/09/2020).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 295 e 360, do Código Civil, 85, §8o, 333, II e 585, do Código de Processo Civil, além de divergência jurisprudencial, arguindo que o “acórdão impugnado contraria lei federal; e dá interpretação divergente daquela que lhe foi emprestada pelos Tribunais Superiores e demais Cortes”.
Aduz a existência de divergência jurisprudencial, fundamentado na premissa de que “no contrato de factoring e na cessão de crédito ordinária, a faturizada/cedente não responde pela solvência do crédito, mas a sua existência sim” assim, “o direito de regresso da factoring contra a faturizada deve ser garantido quando estiver em questão não um mero inadimplemento, mas a própria existência do crédito”.
Menciona que, nos autos em comento “fica claro que as duplicatas que ensejaram o processo executivo são desprovidas de causa - "frias" -, e tal circunstância consubstancia vício de existência dos créditos cedidos - e não mero inadimplemento -, o que gera a responsabilidade regressiva da cedente perante a cessionária”, uma vez que, “a Confissão de Dívida NAO ADVEIO do contrato de Fomento Mercantil, e SIM uma NOVAÇÃO DE DÍVIDA, já que os executados cientes da emissão de DUPLICATAS “FRIAS”, EXISTÊNCIA DO CRÉDITO, assumiram os valores que anteriormente foram concedidos em seu favor”.
Argui, ainda, que a “cessão é uma alienação e, como tal, o alienante responde pelo ato que pratica, ou seja o cedente responde pela existência do crédito ao tempo da cessão, salvo se convencionado de forma diversa, o que não ocorreu no presente caso”, assim “se o crédito não existir ao tempo da cessão, haverá a obrigação do cedente de ressarcir o cessionário do que dele recebeu e mais as respectivas perdas e danos que acarretou, dado que, fosse de modo contrário, haveria enriquecimento sem causa do cedente”.
Adiante, também, alega que “em nenhum momento contestaram a alegação da apelante ao fato de informar que as duplicatas erram frias fruto de fraude e simulação, ao contrário ficaram silentes enfatizando em sua defesa somente o fato do negócio jurídico ter sido realizado em factoring” e, por isso, seria incumbência do “réu o ônus de provar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.
Em seguida, argumenta que o não reconhecimento da exigibilidade da execução da confissão de dívida não tem qualquer ligação com a operação de fomento mercantil, uma vez que o documento foi lavrado voluntariamente pela Recorrida após o reconhecimento de fraude na cédula emitida em favor da empresa de fomento, fato que não impede o prosseguimento da execução do valor confessado.
Ao final, alega que a fixação dos honorários em percentual estabelecido no art. 85, §2o, do CPC se mostra exorbitante, ao passo que além de não reaver o crédito cedido, ainda seria responsabilizada com tal despesa que ultrapassa a importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) após a atualização.
Recurso tempestivo (id 62846453) e preparado (id 62846522).
Contrarrazões (id 64087979).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, incidindo, in casu, o disposto no art. 1.030, V, “a”, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos
In casu, a controvérsia envolve o desprovimento do apelo interposto pela empresa de fomento contra a decisão de primeiro grau que julgou procedente os embargos à execução interposto pela Recorrida e “extinguiu a Execução e condenou a Apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da causa”.
A Recorrente aduz que na hipótese dos autos a decisão comporta reforma ao passo que diverge da jurisprudência de outros tribunais, dos quais se extrai a interpretação de que a execução da confissão de dívida é exigível nos casos de regresso, uma vez que na operação de factoring o cedente não garante a solvência do crédito, mas sim sua existência.
A propósito:
“DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CONTRATO DE FACTORING. CESSÃO DE CRÉDITO PRO SOLUTO. ARTS. 295 E 296 DO CÓDIGO CIVIL. GARANTIA DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO CEDIDO. DIREITO DE REGRESSO DA FACTORING RECONHECIDO.
1. Em regra, a empresa de factoring não tem direito de regresso contra a faturizada - com base no inadimplemento dos títulos transferidos -, haja vista que esse risco é da essência do contrato de factoring. Essa impossibilidade de regresso decorre do fato de que a faturizada não garante a solvência do título, o qual, muito pelo contrário, é garantido exatamente pela empresa de factoring.
2. Essa característica, todavia, não afasta a responsabilidade da cedente em relação à existência do crédito, pois tal garantia é própria da cessão de crédito comum - pro soluto. É por isso que a doutrina, de forma uníssona, afirma que no contrato de factoring e na cessão de crédito ordinária, a faturizada/cedente não garante a solvência do crédito, mas a sua existência sim. Nesse passo, o direito de regresso da factoring contra a faturizada deve ser reconhecido quando estiver em questão não um mero inadimplemento, mas a própria existência do crédito.
3. No caso, da moldura fática incontroversa nos autos, fica claro que as duplicatas que ensejaram o processo executivo são desprovidas de causa - "frias" -, e tal circunstância consubstancia vício de existência dos créditos cedidos - e não mero inadimplemento -, o que gera a responsabilidade regressiva da cedente perante a cessionária.
4. Recurso especial provido”. (STJ - REsp: 1289995 PE 2010/0213969-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/02/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2014)
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 09 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII